Tribunal: STF
Processo: RE 95477
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
Reclamação trabalhista. Acumulação proibida. - O exercício cumulativo de emprego, em face da proibição constitucional de acumular (art. 93) não gera direitos ao exercente, que é assim carecedor de ação. Recurso extraordinário conhecido e provido.